Tribunal: TJES
Processo: 0001086-74.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001086-74.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN ADRIAN AZEVEDO DA SILVA e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001086-74.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN ADRIAN AZEVEDO DA SILVA, CINTHIA MARIA DA SILVA GOMES, FELIPE TAVARES ANTONIO, ADENILSON DA SILVA ALVES, CASTEGLIONE COMERCIO DE MOTOS LTDA, ANDERSON LACERDA MADEIRA, LEONARDO LADISLAU, NATANAEL AIRES LANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO VICTOR MEDICI LIBERATO - ES25949-A
Advogados do(a) APELANTE: DHERIQUE CABRAL BARBOSA DE SOUZA - ES27659-A, CLAUDIO AUGUSTO PRINCISVAL GOMES - ES27652-A
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL VARGAS TEIXEIRA TRISTAO - ES31686
Advogados do(a) APELANTE: RIZZIA MIRANDA ROCHA - ES24393-A, RAUL MIRANDA ROCHA - ES31682-A
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE CARVALHO SILVA - ES10925-A, RODRIGO FORTUNATO PINTO - ES12703-A
Advogados do(a) APELANTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A, FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. NÃO CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. IMPOSSILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Interceptações telefônicas determinadas como
ultima ratio
e diante da presença de indícios razoáveis de autoria, apurando-se crimes apenados com reclusão, nos exatos termos da Lei n. 9.296/96. Todas as medidas foram autorizadas judicialmente, legitimando a prova produzida, que dispensa a transcrição integral dos diálogos. Se é viabilizado o acesso da defesa ao conteúdo interceptado, cabe a ela, motivadamente, apontar os elementos que teriam sido, em tese, ignorados pela acusação e sustentam eventual absolvição. Eventual nulidade somente será declarada se comprovado o prejuízo dela decorrente, do que se conclui não bastar à parte apenas invocar a existência do vício. O princípio do
pas de nullité sans grief

exige a demonstração de prejuízo concreto, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Inteligência do artigo 563 do CPP.

2.
Todas as medidas foram autorizadas judicialmente, legitimando a prova produzida, que dispensa, frise-se, a transcrição integral dos diálogos. Se é viabilizado o acesso da defesa ao conteúdo interceptado, cabe a ela, motivadamente, apontar os elementos que teriam sido, em tese, ignorados pela acusação e sustentam eventual absolvição, o que não há em nenhum apelo aqui examinado.

3.
Ainda que os apelantes não concordem com os termos do
decisum,
é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, concluiu pela parcial procedência da pretensão punitiva estatal.

4.
Há prova robusta do envolvimento dos apelantes, alguns ligados entre si com estabilidade e permanência, na prática do tráfico de drogas. As interceptações telefônicas, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas, demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cada um na medida da culpabilidade dos agentes.

5.
Para a associação, as provas já mencionadas evidenciam, com clareza, a associação com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de de drogas; os réus aqui condenados por associação não se tratam, à toda evidência, de criminosos de ocasião. É desnecessário repisar, uma vez mais, os esclarecedores diálogos interceptados e a prova oral colhida, no que é importante destacar que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

6
. Valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) que não está submetida a critérios matemáticos nem prevê pesos absolutos, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo.

7.
De acordo com as provas levantadas nos autos é notório o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, considerando que de forma estável e permanente conversavam a respeito da venda de drogas e de outros agentes. insuficiência probatória que justifique a desclassificação do delito.

8
. Correto o não reconhecimento da forma privilegiada do crime para todos os condenados por associação para o tráfico, situação incompatível com a benesse pretendida (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

9.
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos que justificaram a segregação preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001086-74.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN ADRIAN AZEVEDO DA SILVA, CINTHIA MARIA DA SILVA GOMES, FELIPE TAVARES ANTONIO, ADENILSON DA SILVA ALVES, CASTEGLIONE COMERCIO DE MOTOS LTDA, ANDERSON LACERDA MADEIRA, LEONARDO LADISLAU, NATANAEL AIRES LANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO VICTOR MEDICI LIBERATO - ES25949-A
Advogados do(a) APELANTE: DHERIQUE CABRAL BARBOSA DE SOUZA - ES27659-A, CLAUDIO AUGUSTO PRINCISVAL GOMES - ES27652-A
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL VARGAS TEIXEIRA TRISTAO - ES31686
Advogados do(a) APELANTE: RIZZIA MIRANDA ROCHA - ES24393-A, RAUL MIRANDA ROCHA - ES31682-A
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE CARVALHO SILVA - ES10925-A, RODRIGO FORTUNATO PINTO - ES12703-A
Advogados do(a) APELANTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A, FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Foram interpostas apelações por
FELIPE TAVARES ANTONIO, ANDERSON LACERDA MADEIRA,
CINTHIA MARIA DA SILVA GOMES, JORDAN ADRIAN AZEVEDO DA SILVA, NATANAEL AIRES LANA, LEONARDO DA SILVA LADISLAU, V. “Poninho”, ADENILSON DA SILVA ALVES, V. “Bill”
e CASTEGLIONE COMERCIO DE MOTOS LTDA,
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre
,
que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, assim condenou os
recorrentes
:

1.
FELIPE TAVARES ANTONIO:

arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 15 anos de reclusão e 1.600 dias-multa, em regime inicial fechado.

2.
ANDERSON LACERDA MADEIRA:

arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como artigo 12 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, 2 anos de detenção e 1.750 dias-multa, em regime inicial fechado.

3.

CINTHIA MARIA DA SILVA GOMES:

arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, impondo-lhe a pena de 9 anos e 3 meses de reclusão e 1.250 dias-multa, em regime inicial fechado.

4.

JORDAN ADRIAN AZEVEDO DA SILVA:

arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, impondo-lhe a pena de 11 anos de reclusão e 1.300 dias-multa, em regime inicial fechado.

5.
NATANAEL AIRES LANA:

arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 11 anos de reclusão e 1.300 dias-multa, em regime inicial fechado.

6.
LEONARDO DA SILVA LADISLAU:

arts. 33 da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 7 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

7.
ADENILSON DA SILVA A
LVES:

arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de

11 anos de reclusão e 1.300 dias-multa, em regime inicial fechado.

Embora extensa, é indispensável a reprodução da
denúncia

apresentada pelo MPES:

CONSTA DOS AUTOS que, através de diversas interceptações telefônicas, devidamente autorizadas, bem como de cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisões preventivas decretadas por este Juízo, com o auxílio de policiais, logrou-se êxito em constatar que os denunciados acima e os demais integrantes da rede praticavam a mercancia de entorpecentes, tais como, maconha, haxixe, cocaína e crack, tendo se associado para o fortalecimento do tráfico. Restou apurado que os denunciados traficavam entorpecentes de forma permanente e contínua, mediante associação, cabendo registrar que o denunciado Felipe Tavares Antônio, residente na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, era o responsável por fornecer/enviar as drogas para inúmeros traficantes de Alegre, sendo o "cabeça" do tráfico neste Município, enquanto seu primo Jordan Adrian era uma espécie de gerente operacional, homem de confiança de Felipe no comércio de entorpecentes realizado especialmente no Bairro Vila Alta.

Cumpre registrar que o denunciado Anderson Lacerda Madeira, residente no Bairro Amarelo, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, é um dos fornecedores de entorpecentes de Felipe Tavares Antônio, o qual se refere a ele como "amigo do Amarelo", consoante interceptação realizada em 01/0612018, às 14:45h. Frise-se que os diálogos mantidos entre os denunciados utilizavam palavras/expressões para encobrir a compra, venda e cobrança dos entorpecentes. Dentre elas, apurou-se que "chá" corresponde à substância ilícita popularmente conhecida como maconha; "açúcar" significa cocaína; "haxa" diz respeito à haxixe, enquanto "óleo" se refere à crack.

No dia 29.05.2018, às 22h15min, Felipe trava diálogo com um homem não identificado, o qual deseja adquirir maconha e cocaína com ele, oportunidade em que Felipe negocia a quantidade e o valor das substâncias.

Já em 30.05.2018, às 14h42min, Felipe e seu primo Jordan Adrian discutem sobre a troca de drogas por uma motocicleta, tendo sido afirmado que a negociação foi de 1 (um) kg de haxixe e 6 (seis) mil reais em troca da motocicleta, sendo que um menor iria "segurar" a droga negociada. No mesmo diálogo, foi abordada a cobrança de dívidas de entorpecentes, ocasião em que Felipe determinou que seu homem de confiança, Jordan Adrian, fosse até a casa do elemento conhecimento como "Borim", a fim de que ele pagasse a quantia equivalente a R$ 1.000,00, tendo sido afirmado por Jordan Adrian que ele e o denunciado Adenilson, vulgo "Bill", cumpririam a ordem. No mesmo dia, 30.05.2018, já às 22:32h, o denunciado Felipe trava conversa com Jordan Adrian, discorrendo de forma pormenorizada a respeito das negociações feitas com os traficantes de Alegre, demonstrando sua insatisfação com relação às irregularidades nos pagamentos, tendo mencionado, inclusive, que a solução para alguns devedores era a morte, nos seguintes termos: "tem que começá a mandá vê Jesus mermo!" [sic]

Neste diálogo, Felipe menciona o seguinte: "Igual aquele tal de Renato, o cara sumiu 50 grama de açúcar, do chá tinha que dá 1.350, deu só 650 até agora, falta 700, cara vei me pedí ontem, vei me pedí mais chá, mais açúcar, falei um montão de merda com ele rapá!" [sic]. Acrescenta o denunciado Felipe que possui dívidas a receber no montante de R$ 3.250,00 no Morro do Querosene, assim como R$ 2.000,00 de Erick, R$ 1.800,00 de Ana Clara e mais de mil reais de Rosana, dentre outras. Em decorrência disso, Felipe comenta com Jordan Adrian o seguinte: Nós vamo trabalhar 60 quilo de bagulho só pra podê pagá pô!" [sic].

O denunciado Felipe, discorre ainda nessa mesma conversa sobre uma proposta que recebeu do "amigo do Amarelo" (Anderson) sobre adquirir drogas dele, oriundas da cidade de Vitória, ao invés de adquiri-las do Rio de Janeiro como costumava fazer, registrando o acusado Felipe acerca da vantagem de Vitória ser mais perto, considerando os riscos de perder a droga no caminho do Rio de Janeiro, além dos riscos que já teriam para transportá-la de Cachoeiro de Itapemirim para Alegre. Menciona o denunciado Felipe sobre o haxixe adquirido de Anderson, tendo declarado o seguinte: "botei uma bola de 5 real entendeu, e só vejo nego falando que fumô haxixe, que gostô, mas não tô vendo dinheiro dele..." [sic]. Ao final do diálogo, Felipe esclarece para Jordan Adrian a forma como o entorpecente será vendido a partir daquele momento, a fim de que eles auferissem mais lucros: "Esse 1 quilo e 400 a gente vai endolá ele tudo, num vai dá nada intêro pra ninguém!" [sic].

Confirmando a associação permanente e contínua, os denunciados Felipe e Jordan Adrian conversam na data de 31.05.2018, às 13h47min, com o intuito de o denunciado Felipe instruir que o réu Jordan Adrian entregasse entorpecentes para "Rosaninha" e pegasse o dinheiro com ela.

Na data de 31.05.2018, às 13h49min, os denunciados Felipe e Jordan conversam sobre o fornecimento de haxixe, cocaína e crack, utilizando as expressões "haxa", "óleo" e "açúcar de galo", como já explicado alhures. DE IGUAL FORMA, em 31.05.2018, às 13:57h e às 18:04h, o denunciado Felipe dá instruções à Jordan sobre o comércio de entorpecentes, orientando-o a realizar cobranças e entregar drogas para seus "clientes". Asseverou Felipe que Jordan deveria separar 25g de maconha ("chá") e 5g de cocaína ("açúcar"), bem como pedir para o elemento "DJ" levar as referidas drogas no morro para João.

Consoante interceptação realizada em 01.06.2018, às 14h45min, o réu Felipe solicita à Natanael Aires Lana que espere para levar os entorpecentes, pois de repente ele precisaria passar no "amigo do Amarelo" (Anderson) para buscar "5g de óleo" (crack). O denunciado Natanael Aires Lana é um dos encarregados de realizar o transporte da droga para o Município de Alegre, a mando do réu Felipe Tavares Antonio. Nas datas de 31.05.2018, às 19h56min, e 01.06.2018, às 14h45min, o denunciado Felipe determina que Natanael transporte drogas para ele, para ser entregue inclusive ao acusado Jordan, mencionando o seguinte: "5g você vai partir no meio, a metade você vai levar e entregar o Jordan e a metade vai ficá com você... Que eu sei que você gosta!" [sic]. Logo em seguida, esclarece Felipe que a droga deixada com o denunciado Natanael é para ele experimentar, uma vez que lhe estão oferecendo dela, o que demonstra a "parceria" entre os elementos.

Robustecendo a ideia de vínculo estável e de caráter permanente entre os denunciados, na data de 01.06.2018, às 14h31min, o acusado Felipe Tavares Antônio determina que Natanael Aires Lana venha para esta cidade de Alegre e na volta leve a droga para Felipe, devendo guardar metade para ele. Nesta ocasião, Natanael afirma para Felipe que a sacola está com cheiro fortíssimo de droga, demonstrando preocupação, oportunidade em que o acusado Felipe explica que o "cheiro de pó" é porque ele esvaziou 100 cápsulas nela, uma vez que o "pó" não estava de boa qualidade. O denunciado Leonardo Ladislau, conhecido como "Poni", é outro "braço direito" de Felipe Tavares Antonio na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e revende os entorpecentes fornecidos tanto por Felipe quanto por Anderson. Na data de 31.05.2018, às 19h56min, em negociação sobre o transporte de entorpecentes realizada entre Felipe e Natanael, aquele menciona 4 que o referido negócio é para "Poni" (Leonardo).

No diálogo realizado em 10.06.2018, às 07h25min, o denunciado Felipe e o nacional Iuri Andrade negociam sobre maconha e crack, sendo demonstrado preocupação por Iuri quanto ao dia de buscar o entorpecente, nos seguintes termos: "Mais hoje era melhor q os tatica nao roda muito" [sic], ocasião em que Felipe justifica que só pode ser no dia seguinte, porque na data solicitada o denunciado Jordan não estaria presente, reforçando a associação e relação de confiança existente entre os denunciados Felipe e Jordan Adrian.

Em 10.06.2018, às 13h06min, o denunciado Felipe, em diálogo com Natanael Aires Lana, afirma que a maconha que forneceu para Alegre é de boa qualidade: "Olha só, o outro chá que o Anderson me deu, entendeu? O outro que eu joguei lá pra Alegre é bão! É bão! É brabo! Entendeu? O que eu fui na casa dele, ele me mostrou ele, ele é hidratado" [sic]. Neste mesmo diálogo, Felipe comenta com Natanael sobre a qualidade da maconha fornecida por Anderson a Leonardo "Poni". Os denunciados Felipe Tavares Antonio e Natanael Aires Lana, na data de 13.06.2018, às 9h39min, dialogam sobre um pedaço de "chá" (maconha) que Anderson deixou com Natanael, sendo mencionado que o desconto poderia ser feito através de "bondes" por parte de Natanael. EM 13.06.2018, às 10:55h, Natanael Aires Lana pergunta para Jordan Adrian se este separou as 25 gramas de "açúcar" (cocaína) dele, bem como questionou sobre o recolhimento de quantias oriundas da venda de entorpecentes, solicitando que ele efetuasse o recolhimento e depois fosse para casa "segurá a parada lá" [sic], ou seja, receber a droga enviada por Felipe através de Natanael. Em 13.06.2018, às 11h21min, consta diálogo entre o denunciado Felipe e Raniela, a qual comercializa as drogas fornecidas por Felipe, oportunidade em que este a adverte para guardar entorpecentes em sua casa, afirmando que o traficante que está negociando com ela não ficará bravo por isso, eis que Felipe é o dono da droga, veja-se: "isso aí ele é funcionário meu e quem é dono desses bagulho sou eu pô..." [sic].

No mesmo dia (13.06.2018), às 11h55min, ocorre o diálogo de Felipe e Jordan Adrian, onde falam sobre a entrega de três quilos e meio de maconha. O denunciado Felipe afirma o seguinte para Jordan Adrian: "Tem três e meio de mato aí...". Além disso, Felipe orienta Jordan a entregar mais drogas para Rosana e recolher a quantia que estava com ela. Na data de 16.06.2018, às 18h46min, em diálogo entre Felipe e Natanael Aires Lana, é determinado por Felipe que Natanael busque certo valor em dinheiro no traficante Leonardo Ladislau ("Poni"), a fim de levar para o denunciado Anderson, veja-se: "eu ia pedi pra pegá um dinheiro pra mim no Poni ali..."" Cê qué leva no Anderson pra mim?" [sic].

No dia 18.06.2018, às 17h16min, Felipe orienta Natanael a pegar maconha com o denunciado Leonardo Ladislau ("Poni"), nos seguintes termos: "O chá nós vão pegá aí mermo com o Poni..." [sic]. Na data de 25.06.2018, às 14h52min, Felipe e Jordan conversam sobre a "sociedade" com Anderson para fornecimento de drogas, ocasião em que Felipe determina que Jordan pegue uma quantia com a nacional Rosana, bem como efetue depósitos para pagamento de Anderson e para ele. A denunciada Cinthia era a responsável por efetuar os depósitos para traficantes a pedido de seu companheiro Felipe, consoante se verifica do diálogo datado de 14.06.2018, às 15h49min. Inclusive, Cinthia afirmou perante a Autoridade Policial já ter entregado droga para o nacional Natanael Aires Lana a mando de Felipe.

Na data de 14.06.2018, às 13h16min, a denunciada Cinthia é alertada por Felipe que ele deixou crack guardado em sua residência, afirmando o seguinte: "No cantinho, deixei 25 grama de óleo lá hein..." "Em cima do guarda roupa no cantinho, em cima mermo no cantinho..." [sic]. No mesmo dia (14.06.2018), às 21h46min, Felipe conversa com Cinthia a respeito de pagamentos que precisam ser feitos para traficantes, dentre eles, o denunciado Anderson.

No dia 15.06.2018, às 19h37min, o denunciado Felipe informa para Anderson que realizou um depósito (referente aos entorpecentes adquiridos com ele), justificando que não conseguiu enviar o comprovante porque estava sem internet. O denunciado Adenilson, vulgo "Bili", também estava associado aos demais denunciados para a prática do delito de tráfico de drogas com vínculo estável e de caráter permanente, como restou demonstrado no diálogo datado de 30.05.2018, às 14h42min, acima mencionado, bem como no do dia 09.06.2018, às 17h16min e no dia 10.06.2018, às 12h57min, às 13h e às 13h24min, nos quais ele fala com Felipe e Jordan sobre o recebimento de quantias pela venda de entorpecentes. Foi observado que as negociações ocorrem durante todo o dia e os denunciados atuam como uma verdadeira organização criminosa voltada para o tráfico de drogas neste Município, tendo sido afirmado pelo denunciado Felipe, em determinada ocasião, que ele tinha no Bairro Vila Alta 09 (nove) kg de maconha e 03 (três) kg de crack, se gabando por ser o principal fornecedor de drogas para Alegre.

Em cumprimento a mandados de busca e apreensão, foi logrado êxito em apreender na residência do denunciado Felipe Tavares Antônio 01 (uma) porção de aproximadamente 80 (oitenta) gramas de substância semelhante à cocaína; na residência de Jordan Adrian Azevedo da Silva foi apreendida 01 (uma) pequena porção de substância semelhante à maconha e, por fim, na residência de Adenilson da Silva Alves foram apreendidos 03 (três) pinos contendo substância semelhante à cocaína, consoante Autos de Apreensão e Ofício nº 219/2018, que seguem em anexo. Ademais, foram apreendidos em uma mata próxima ao Bairro Vila Alta, neste Município, os seguintes entorpecentes do acusado Felipe Tavares Antônio: 1ª apreensão -> 28 (vinte e oito) buchas de tamanho grande, 90 (noventa) buchas pequenas e 03 (três) tabletes de tamanho grande de substância entorpecente semelhante à maconha; 2ª apreensão -> 03 (três) pedaços grandes de cocaína, 14 (quatorze) buchas grandes de cocaína, 3.420 (três mil quatrocentos e vinte) pedras de crack, 701 (setecentos e um) pinos de cocaína, 134 (cento e trinta e quatro) pedras grandes de crack, 216 (duzentos e dezesseis) buchas de haxixe, 30 (trinta) buchas grandes de maconha, 01 (um) tablete de 1kg de maconha, 01 (um) tablete de 500g de maconha e 01 (um) tablete 500g de haxixe. Não bastasse, foi apreendido em poder do denunciado Anderson Lacerda Madeira uma arma de fogo (revólver) marca Taurus, calibre 38, assim como 06 (seis) munições que estavam dentro da arma, consoante Auto de Apreensão de fl. 356 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 357, assim como cadernos de anotações.

A AUTORIA e a MATERIALIDADE dos delitos são incontestáveis em face das transcrições das interceptações telefônicas, das declarações constantes dos autos, dos diversos Autos de Apreensão, dos Autos de Prisões Preventivas, dos relatórios de investigação, dos Laudos de Constatações Provisórias de Substâncias Entorpecentes, do Auto de Apreensão da Arma de Fogo, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e de tudo mais que no processo consta. Isto posto, cometeram os denunciados Felipe Tavares Antônio, Cinthia Maria da Silva Gomes, Jordan Adrian Azevedo da Silva, Adenilson da Silva Alves, Natanael Aires Lana e Leonardo Ladislau os delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06, devendo ser aplicada em relação à Felipe Tavares Antônio a agravante prevista no art. 62, inciso 1, do Código Penal, bem como cometeu o denunciado Anderson Lacerda Madeira os delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 dc art. 62, inciso 1, do Código Penal e art. 12 da Lei n° 10.82612003, razão pela qual requer esta representante do Ministério Público, seja a presente denúncia recebida e autuada, notificando-se os acusados para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 55 da Lei n° 11.343; seja designada audiência de instrução e julgamento, intimando-se as testemunhas arroladas abaixo, para deporem sobre os fatos narrados para, ao final, serem os acusados condenados nos termos da exordial.

Em suas razões recursais,
Jordan
pugna pela revisão da dosimetria da pena, bem como pela detração, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

A recorrente
Cinthia
,
pugna

pela sua absolvição, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e pelo direito de recorrer em liberdade.

O recorrente
Felipe
pugna pelo redimensionamento das penas-base ao mínimo legal, e pela fixação de honorários advocatícios.

O recorrente
Adenilson,
por sua vez, pugna pelo reconhecimento da nulidade decorrente da interceptação telefônica, pela sua absolvição do delito de tráfico de drogas, pela redução da pena-base ao mínimo legal e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O recorrente
Anderson,
em suas razões recursais, pugna pela sua absolvição, pelo redimensionamento da pena ao mínimo legal e, ainda, pela fixação de honorários advocatícios.

Leonardo,
a seu turno, pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória.

Por sua vez,
Natanael
pugna pela sua absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, redução da pena, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por fim, pela fixação de honorários advocatícios.

Por fim,
Casteglione
, em suas razões recursais, pugna pela reforma do
decisum
a fim de que seja determinada a restituição da motocicleta declarada perdida, por não ter proveniência ilícita, devolvendo-se a propriedade do apelante.

Pois bem.

Quanto à dita

nulidade decorrente da ilícita obtenção de provas
por imotivado mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados sem a devida autorização,
cuida-se de alegação
manifestamente infundada
do apelante Adenilson, sem nenhuma demonstração da ilegalidade da medida investigatória, determinada como
ultima
ratio

e diante da presença de indícios razoáveis de autoria, apurando-se crimes apenados com reclusão, nos termos da Lei n. 9.296/96.

Ao contrário do que se diz,
todas as medidas foram
autorizadas judicialmente

(fls. 189/191v)
, legitimando a prova produzida, que dispensa,
frise-se, a transcrição integral dos diálogos.
Se é viabilizado o acesso da defesa ao conteúdo interceptado,
cabe a ela, motivadamente, apontar os elementos que teriam sido, em tese, ignorados pela acusação e sustentam eventual absolvição, o que não há em nenhum apelo aqui examinado.

Ademais, sabe-se
ser possível a autorização da interceptação telefônica sem prévia instauração de inquérito policial, desde que existam indícios razoáveis da autoria e da participação dos investigados em infração penal
. No caso,
os elementos que levaram a autoridade policial a requerer a medida foram devidamente descritos
, não se baseando apenas em denúncias anônimas, mas também em outros procedimentos investigativos instaurados anteriormente, como os oriundos do BU 34551475 (fls. 157/158) e do BU 3551085 (fls. 159/161), além de determinação de investigações preliminares, conforme se constata às fls. 146/149 e 183/188. Desse modo, restou, portanto, atendidos os requisitos legais.

A despeito das genéricas alegações do recorrente, não há nenhum vício a macular o procedimento das interceptações telefônicas, cabendo nesta fase recursal, exclusivamente, ponderar se tais elementos corroboram, ou não, o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Ressalte-se, ainda, que a interceptação telefônica é submetida, sim, ao contraditório (embora diferido, pois a ciência prévia do investigado seria incompatível com a diligência), o que permite que eventual condenação seja sustentada nessa prova.
Os trechos degravados foram extraídos durante a interceptação, legalmente deferida, e não tiveram a autenticidade combatida pelos réus, cabendo a estes, portanto, subtrair-lhes a capacidade de sustentar o édito condenatório.

Além disso, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é
crime classificado como
permanente
,
aquele cuja consumação se protrai no tempo.

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas e estado de flagrância, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo apelante.

Ultrapassada essa questão,
passo ao mérito da pretensão punitiva
,
que, sem dúvida, merece acolhimento nos exatos limites da sentença prolatada na origem.

Após detida análise dos autos, verifico haver

prova

robusta
do envolvimento dos apelantes,
ligados entre si com estabilidade e permanência
, na prática do tráfico de drogas. As
interceptações telefônicas
, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas
,
demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, cada um na medida da culpabilidade dos agentes.

Desse modo, a
autoria e
materialidade
dos delitos
restou inconteste, tendo sido demonstrada através dos Boletins unificados (fls. 21/22; 35/36; 45/46; 54/55; 103/106; 127/129; 145; 157/161; 168/171; 311/312); Autos de apreensões (fls. 23/25; 89; 92; 131); Auto de constatação de substância entorpecente (fl. 26; 90; 133); APFD (fls. 80/81; 118/119); Portaria (fls. 143/144); Relatório de investigação (fls. 146/149); Relatórios de transcrição sintético (fls. 591/ 750; 890/906; 957/991; 1064/1100; 1438/1451; 1643/1675); Transcrições de SMS – Felipe Tavares (fls. 1467/1537); Laudos periciais – Exame Químico (fls. 1821/1828; 1830; 2104; 2173; 2219/2221), Laudo pericial – Exame de arma de fogo e material (fls. 2110/2112) e relatórios de exame de buscas nos aparelhos celulares juntados aos autos, bem como pela
prova oral
produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em sede judicial, a testemunha
PC FRANCISCO FARIA DUQUE
esclareceu

(fls. 2002/2006):

“(...) Que o depoente acompanhou toda a operação policial que culminou com a denúncia; que o depoente também ficou responsável pelas escutas telefônicas; que conheceu o acusado Felipe durante a operação;
que Felipe era responsável pelo envio da droga para os usuários do bairro Vila Alta; que Felipe enviava a droga para Jordan, Adrian e Adenilson da Silva
; que parte da droga era enviada para a casa de Luan; que na medida que a droga ia terminando, Luan fazia o repasse para Jordan e Adenilson;
que Jordan era o primeiro do tráfico do bairro Vila Alta
; que na impossibilidade de Jordan, quem atuava era Adenilson a pedido de Felipe; que no início da operação, o depoente ouviu conversas de Felipe; que inicialmente, o depoente achava que a droga era proveniente da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ;
que posteriormente, o depoente constatou que as drogas eram fornecidas por Anderson
;
que o depoente afirma que inicialmente, Anderson forneceu drogas para Felipe e posteriormente estavam associados
; que Felipe era foragido da justiça do estado do Rio de Janeiro por tráfico;
que o acusado Anderson fornecia drogas para Felipe e posteriormente passou a estar associado a Felipe na venda
; que Anderson reside no bairro Amarelo, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES; que Anderson já foi preso em uma operação na cidade de Apiacá por envolvimento com veículos clonados; que o depoente detectou algumas conversas nas quais Anderson falava acerca de compra e venda de veículos; que Anderson não tinha agência; que Anderson também não trabalhava em nenhuma empresa de revenda de veículos; que durante a operação, o depoente detectou que Anderson vendeu uma moto para Felipe; que a moto foi apreendida na casa de Felipe; que o proprietário de uma concessionária procurou a delegacia argumentando que a moto era de sua propriedade; que o proprietário da concessionária revelou que Anderson havia pego a moto; que durante a degravação, o depoente constatou que Felipe disse para o Jordan que o proprietário da concessionária tinha uma dívida de R$ 25.000,00 com Anderson; que não foi revelada a origem da dívida; que Felipe disse que a moto tinha um valor de R$ 6.000,00 e que ficaria para Anderson; que Anderson era discreto;
que Anderson conversava com Felipe de forma discreta; que Anderson não falava abertamente em drogas com Felipe; que Anderson utilizava códigos; que Felipe em conversa com outras pessoas relata a negociação de drogas com Anderson; que Felipe em uma conversa com Jordan relata que vendeu 10 quilos para Anderson, no entanto não relata a substância
; que o depoente acredita que se trata de maconha;
que Felipe disse ter entregue R$ 30.000,00 para Anderson, tirando aquele "chá"; que "chá" é a forma que se refere a maconha
; que Jordan, a pedido de Felipe, efetuou diversos depósitos na conta de Anderson; que o depoente não identificou contatos entre Anderson e Jordan; que Anderson fazia contato com Felipe;
que o depoente identificou a conduta associativa entre Felipe e Anderson durante uma conversa entre Felipe e Jordan, na qual Felipe revela que se vendesse 100 gramas de crack ficaria com a metade; que na mesma conversa Felipe fala acerca da propriedade de 1kg de óleo pertencente a ele e Anderson; que no dia da busca na casa de Anderson, foi apreendido uma agenda onde constava uma anotação com o nome Felipe: "polimento preto indiano - R$ 3.400,00; dois blocos cerrados R$ 18.000,00 - R$ 8.000,00 - faltam R$ 10.000,00";
que Felipe não exercia atividade laborativa; que perguntado ao depoente se Anderson trabalhava com polimentos e blocos, respondeu que não detectou;
que Anderson, espontaneamente, apresentou uma arma de fogo e munições
; que Anderson estava ficando em uma casa de praia na cidade de Marataízes; que o depoente não pode dizer que Anderson atuava em Marataízes; que Cinthia era esposa de Felipe; que Cinthia ficava em casa com os filhos;
que o depoente não detectou tráfico por parte de Cinthia; que Cinthia também foi interceptada e não detectou nenhuma conversa envolvendo Cinthia com o tráfico de drogas; que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, Felipe não estava em casa com Cinthia; que Felipe estava em uma casa alugada com uma amásia
; que Cinthia revelou para o depoente que tinha conhecimento acerca do tráfico praticado por Felipe;
que através de uma degravação, Felipe telefonou para Cinthia pedindo que entregasse para Natanel 25 gramas de crack que estava escondido no guarda roupa
; que Cinthia tinha uma conta bancária; que Felipe recebia através da conta de Cinthia; que Jordan fez depósito na conta de Cinthia; que perguntado ao depoente se detectou outras entregas de drogas por parte de Cinthia, respondeu que não;
que Cinthia era totalmente submissa a Felipe; que Jordan era o primeiro homem (pessoa de confiança) de Felipe na Vila Alta; que Jordan distribuía a carga entre os traficantes e recolhia o dinheiro com os usuários; que Jordan fazia cobranças para Felipe
; que Jordan, praticamente todos os dias, efetuava depósitos na conta de Cinthia e de Anderson;
que Adenilson era o segundo homem de confiança de Felipe; que Adenilson realizava o mesmo trabalho de Jordan
; que o depoente não se recorda se Adenilson efetuou depósitos na conta de Felipe; que a droga apreendida na Vila Alta era proveniente de Felipe; que Luan guardava drogas para Felipe e repassava para Jordan; que no final, Luan não queria mais ficar com a droga;
que Natanael era responsável pelo transporte de drogas para Felipe; que Natanael trouxe cocaína para Alegre a pedido de Felipe
; que Natanael após entregar a droga, retornou até a localidade "Placa", onde identificou a casa e o carro de Alan; que Alan tinha dívidas de drogas com Felipe; que o depoente afirma que Natanael iria matar Alan por dívida de drogas;
que Natanael iria deixar uma carga de maconha e crack em Jerônimo Monteiro com um cadeirante e um outro elemento conhecido com "Risadinha"
; que Natanael foi abordado com um tablete de maconha de aproximadamente 750 gramas de maconha e uma pedra grande de aproximadamente 25 a 50 gramas de crack; que Natanael foi preso para evitar a morte de Alan;
que Natanael pegou drogas com Leonardo Ladislau e Anderson; que Natanael efetuou cobranças de drogas a pedido de Felipe; que Leonardo não foi interceptado; que Leonardo traficava para Felipe; que Natanael apanhou drogas com Leonardo
; que não sabe dizer se foi apreendido drogas com Leonardo;
que Leonardo efetuou pagamentos para Natanael referente a drogas; que Leonardo tinha apelido de "Pone"; que através de uma degravação, o depoente acredita que Anderson tenha entregue uma droga para Felipe e este tenha repassado para Leonardo
; que Leonardo era proprietário de uma moto e residia em Cachoeiro de Itapemirim;
que Leonardo era subordinado a Felipe
; que Leonardo foi preso durante a operação (...) Que nas primeiras interceptações, o depoente detectou conversas de tráfico entre Jordan e Felipe;
que Marcola, residente em Rive, foi preso com drogas; que as drogas pertenciam a Felipe; que o depoente acredita que Felipe e Jordan estavam traficando nesta cidade há 03 meses antes da operação
; que Felipe não veio para esta cidade; que Felipe esteve em Jerônimo Monteiro; que Natanael, em algumas oportunidades, vinha para esta cidade;
que não identificou atividade laborativa dos acusados Natanael, Leonardo, Adenilson e Jordan
; que Felipe tinha uma moto; que foi encontrada droga (cocaína) na casa de Felipe; que Felipe movimentava bastante dinheiro referente a venda de drogas; que não foi apurado a origem da droga de Anderson; que Jordan transportava drogas em uma motocicleta; que no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão foi apreendido 4 quilos de maconha no bairro Vila Alta; que o depoente acredita que Anderson tinha um veículo Voyage; que o depoente acredita que não foi encontrado drogas na casa de Anderson;
que Anderson aparentava ser classe média; que Anderson residia em uma casa "boa";
que Anderson é casado e possui filho; que Luan foi identificado no dia da operação; que foi encontrado drogas, material de endolar e balança de precisão na casa de Luan; que o depoente acredita que Alan tinha uma dívida de pouco mais de R$ 1.000,00 com Felipe; que "Borinho" mencionado na conversa entre Felipe e Jordan no dia 30/05/2018 às 14:42, ficava em Jerônimo Monteiro; que "Borinho" estava ficando no sítio dos crioulos e estava traficando; que Felipe fornecia drogas para dois grupos distintos em Jerônimo Monteiro; que Felipe enviava drogas para o Morro do Querosene", nesta cidade; que Ana Clara e Rosana recebiam cargas de drogas de Jordan e vendiam na Vila Alta; que Felipe e Jordan movimentavam drogas o dia inteiro; que Felipe mencionou no início da operação que adquiria drogas de Anderson, revelando que era mais cara, no entanto menos arriscado;
que Felipe enviava para Alegre crack, cocaína, maconha e haxixe; que "óleo" refere-se a crack; que "açúcar" refere-se a cocaína
; que na casa de Jordan foi encontrado um tablete de maconha; que as apreensões realizadas na mata do bairro Vila Alta foi realizada no mesmo dia; que as drogas estavam enterradas; que a droga era de Felipe; que as drogas estavam armazenadas com a mesma embalagem, dando a entender que pertencia a mesma pessoa; que o depoente não tem como quantificar em valores as drogas apreendidas (...) Que o depoente acredita que as interceptações telefônicas duraram dois meses e meio; que Anderson não era alvo no início da operação; que perguntado quantas conversas foram degravadas figurando Anderson como interlocutor, respondeu que não se recorda; que o depoente não cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Anderson; que não foi detectada conversa entre Anderson e os demais acusados; que a conversa de Anderson ficaram limitadas a Felipe; que perguntado ao depoente se detectou alguma conversa aberta de entorpecentes entre Anderson e Felipe, respondeu que não; que perguntado ao depoente quantas conversas detectou acerca de depósitos entre Anderson e Felipe, respondeu que não se recorda; que os depósitos diários que eram feitos a pedido de Felipe na conta de Anderson variavam entre R$ 500,00; que o depoente afirma que foi empreendido um notebook; que não sabe dizer se o notebook foi encaminhado à perícia; que o notebook não chegou a ser analisado durante a operação; que o depoente não ser recorda se foram apreendidos pen drives na mochila de Anderson; que o depoente acredita que foram apreendidos cheques na residência Anderson; que perguntado ao depoente se a empresa A. L. Madeira ME estava registrado em nome do acusado Anderson, respondeu que não; que o depoente acredita que não foi encontrada drogas com Anderson durante busca pessoal no referida acusado; que o depoente afirma que durante a operação Anderson só vendeu drogas para Felipe; que Anderson não veio para Alegre durante a investigação; que perguntado ao depoente se o acusado foi interceptado através de SMS e
whatsapp
, respondeu que não; que durante a operação, Anderson não foi flagrado entregando drogas para os acusados e nem para terceiros; que as agendas apreendidas com Anderson foram objeto de análise; que na agenda não constava expressões de drogas e nem codificadas; que o depoente tem conhecimento que foi requerido o bloqueio nas contas do acusado e da esposa, não sabendo informar o resultado (...) Que participou das duas buscas na casa de Felipe; que Cinthia estava em uma residência no bairro Boa Vista e nada de ilícito foi encontrado; que Cinthia não tinha ligação com os demais acusados, somente com Felipe; que durante a investigação, Cinthia não esteve em Alegre; que não foi apurado o valor depositado na conta de Cinthia;
que Cinthia tinha conhecimento da atividade de Felipe, mas não vendia drogas
(...) Que Leonardo foi identificado pelo apelido; que não sabe dizer se Leonardo exercia atividade laborativa;
que Felipe mandava pegar dinheiro com Leonardo
(...)”

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
PC ANTONIO CLAUDIO ANDRADE GUALANDE
, às fls. 2007/2011.

De acordo com as provas levantadas nos autos é notório o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, considerando que de forma estável e permanente conversavam a respeito da venda de drogas e de outros agentes.

A associação entre os apelantes na associação criminosa se evidenciou pelas circunstâncias. A consumação desse crime demanda a prova da estabilidade e permanência da associação entre duas ou mais pessoas.

Ademais, restou comprovado pela interceptação telefônica que Anderson fornecia drogas para Felipe, passando a estar associado a Felipe na venda, sendo Felipe responsável pelo envio das drogas para Jordan, Adrian e Adenilson da Silva, bem como para Leonardo, que traficava para Felipe. Ainda, verifico que Felipe recebia através da conta de Cinthia e que Natanael era responsável pelo transporte das drogas.

Por isso, para o tráfico,

entendo haver prova robusta para as condenações
.
A despeito das genéricas alegações em sentido contrário,
não há como se afastar a procedência da pretensão punitiva estatal tal como acolhida na irretocável sentença.
Afora a efetiva
apreensão de drogas, os vários diálogos interceptados
corroboram a versão acusatória, permitindo compreender a existência de um grupo vinculado a uma
substanciosa movimentação de drogas.

E, para a associação (artigo 35 da Lei de Drogas),
as provas já mencionadas evidenciam, com clareza, a associação
com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de de drogas
; os réus aqui condenados por associação não se tratam, à toda evidência, de criminosos de ocasião. É desnecessário repisar, uma vez mais, os
esclarecedores diálogos interceptados
e a prova oral colhida, no que é importante destacar que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Ainda, quanto a prática do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, entendo restar devidamente comprovada, considerando que, conforme se constata dos autos, foi apreendida em poder do apelante Anderson, uma arma de fogo (revólver), marca Taurus, calibre .38, como atesta o Laudo pericial – Exame de arma de fogo e material (fls. 2110/2112.

Asim, não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a
desclassificação do delito,
requerida pelo apelante Natanael,

ou pela

absolvição

requerida pelos apelantes
Cinthia, Adenilson, Anderson, Leonardo e
Natanael
,
uma vez que os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da
autoria e materialidade
quanto aos crimes descritos
no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06
e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (este último somente em relação ao apelante Anderson Lacerda Madeira).

Quanto à
causa especial de diminuição
(artigo 33, §4º, da Lei de Drogas), pleiteada pelos apelantes Cinthia e Natanael,
entendo pelo
não reconhecimento da forma privilegiada do crime para os condenados,
em razão da

comprovada
associação para o tráfico
,
situação
incompatível com a
benesse
pretendida
.
O não reconhecimento da causa de diminuição
encontra-se alicerçado em elementos concretos que indicam a participação dos apelantes em uma
associação criminosa especializada no tráfico ilícitos de entorpecentes
,
demonstrando, de modo inequívoco, a dedicação

às

atividades

ilícitas.
Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. [...] (AgRg no HC n. 783.595/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Passo, agora, à
análise da dosimetria das penas,

ponto no qual a sentença também não merece nenhum reparo.

Quanto à pena-base, sabe-se que a mesma deve ser encontrada conforme seja proporcional à adequada reprovação da conduta, afastando-se do mínimo legalmente estabelecido no preceito secundário da norma à medida que as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) sejam desfavoráveis aos agentes.

Ao contrário do dizem os apelantes,
há motivação suficiente para a fixação das penas-base dos crimes de
tráfico de drogas
acima do mínimo legal, para os apelantes
Felipe, Anderson, Jordan, Natanael e Adenilson.

Importa destacar que, de acordo com o entendimento já sedimentado pela jurisprudência pátria,
tais circunstâncias não estão submetidas a critérios matemáticos nem possuem pesos absolutos
, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo.

Para o
tráfico de drogas
, cuja pena, em abstrato, varia de 5 a 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa, o juízo de origem fixou as penas-base em

9
anos de reclusão
e
multa
,
para
Felipe e Anderson
, considerando como desfavoráveis a ambos as circunstâncias judiciais
culpabilidade
;
motivo;

circunstâncias do crime
e as consequências.

Por sua vez, para
Jordan, Natanael e Adenilson
, fixou as penas-base em
7 anos de reclusão e
multa
, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,

motivo do crime
,
e as consequências
.

Da mesma forma, para o crime de associação para o tráfico de drogas, o juízo de origem fixou as penas-base em 6 anos de reclusão para os apelantes
Felipe e Anderson,
considerando como desfavoráveis a ambos as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
bem como o
motivo do crime
.

Contudo, em relação aos apelantes
Jordan, Natanael e Adenilson,
foi fixada a pena-base em 5 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis a ambos as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e o
motivo do crime
.

Compulsando os autos, pude verificar que o conjunto probatório demonstra com clareza meridiana que os acusados Felipe Tavares e Anderson Lacerda exerciam a função de chefia na referida organização criminosa, tratando-se de uma complexa rede de distribuição de entorpecentes na cidade de Alegre. Ainda, os apelantes Jordan, Natanael, Cinthya e Adenilson atuavam ativamente na organização criminosa, transportando drogas, recebendo dinheiro de usuários e depositando nas contas indicadas, entre outras atividades, sendo apreendido junto aos apelantes 01 (uma) porção de aproximadamente 80 (oitenta) gramas de substância semelhante à cocaína; 01 (uma) pequena porção de substância semelhante à maconha, 03 (três) pinos contendo substância semelhante à cocaína, 28 (vinte e oito) buchas de tamanho grande, 90 (noventa) buchas pequenas e 03 (três) tabletes de tamanho grande de substância entorpecente semelhante à maconha; 03 (três) pedaços grandes de cocaína, 14 (quatorze) buchas grandes de cocaína, 3.420 (três mil quatrocentos e vinte) pedras de crack, 701 (setecentos e um) pinos de cocaína, 134 (cento e trinta e quatro) pedras grandes de crack, 216 (duzentos e dezesseis) buchas de haxixe, 30 (trinta) buchas grandes de maconha, 01 (um) tablete de 1kg de maconha, 01 (um) tablete de 500g de maconha e 01 (um) tablete 500g de haxixe, bem como, em poder do denunciado Anderson Lacerda Madeira, uma arma de fogo (revólver) marca Taurus, calibre 38, assim como 06 (seis) munições que estavam dentro da arma, assim como cadernos de anotações.

Dessa forma, entendo haver elementos suficientes para justificar as penas-base estabelecidas.

Na
segunda fase
, e por restar comprovada a existência de condenação transitada em julgado anterior aos crimes em apuração,

correta a incidência da circunstância agravante da reincidência

para
Anderson Lacerda Madeira
, aplicada aos crimes de tráfico de droga e de associação para o tráfico.

Da mesma forma, correta a incidência da
atenuante da confissão espontânea
em favor do apelante
Jordan
e Natanael
.

Ainda, verifico que em decisão de embargos de declaração, houve a reforma da sentença em relação a incidência da agravante da reincidência ao réu Adenilson, considerando que não houve qualquer comprovação de outras condenações sofridas pelo mesmo. Assim, na segunda fase, para o apelante Adenilson da Silva Alves, restou corretamente reconhecida somente a incidência
da
atenuante da menoridade relativa
,
em ambos os delitos.

Não houve circunstâncias agravantes ou atenuantes a se aferirem aos demais apelantes, em ambos os delitos.

Na terceira fase, não houve causa de aumento ou diminuição a serem reconhecidas, em ambos os delitos.

Considerando o
concurso material de crimes
, as penas foram somadas, nos termos do artigo 69 do Código penal. Desse modo, correta a fixação das penas definitivas de:

(i)

FELIPE TAVARES ANTONIO:
15 anos de reclusão e 1.600 dias-multa, em regime inicial fechado.

(ii)

ANDERSON LACERDA MADEIRA:

15 anos e 6 meses de reclusão, 2 anos de detenção e 1.750 dias-multa, em regime inicial fechado.

(iii)

CINTHIA MARIA DA SILVA GOMES:

9 anos e 3 meses de reclusão e 1.250 dias-multa, em regime inicial fechado.

(iv)

JORDAN ADRIAN AZEVEDO DA SILVA:

11 anos de reclusão e 1.300 dias-multa, em regime inicial fechado.

(v)
NATANAEL AIRES LANA:

11 anos de reclusão e 1.300 dias-multa, em regime inicial fechado.

(vi)

LEONARDO DA SILVA LADISLAU:

7 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

(vii)

ADENILSON DA SILVA A
LVES:

11 anos de reclusão e 1.300 dias-multa, em regime inicial fechado.

Ainda, o pedido de
recorrer em liberdade
da apelante Cinthia não merece prosperar.

Consoante orientação pacífica do STJ,
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos que justificaram a segregação preventiva
(STJ, HC 463.041/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Dessa forma, em que pese o pedido da defesa para que ao apelante seja concedido o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que a apelante
permaneceu durante toda a marcha processual preso e

ainda persiste o motivo ensejador da mesma
, qual seja: garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que se refere a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, razão não assiste aos apelantes Adenilon e Natanael.

Isso porque, somente é possível a substituição quando preenchidos todos os requisitos legais, dispostos no artigo 44 do Código Penal.

No presente caso, os apelantes não preenchem as condições elencadas, tendo em vista que as penas fixadas foram superiores a 4 (quatro) anos.

No que concerne ao pedido de
detração da pena,
pelo apelante
Jordan
,
este também não merece prosperar.

A partir da literalidade do art. 387, §2º, do CPP, a detração se presta à definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal, razão pela qual firmou-se compreensão no sentido de que somente se justifica a aplicação do citado dispositivo quando o desconto da pena cumprida mostrar-se relevante para a fixação do modal de cumprimento da sanção.

No caso dos autos, o desconto do período da prisão cautelar do apelante não resultará em modificação do regime ora imposto, não impondo a realização da detração.

Ainda, verifico que o juiz sentenciante fixou o regime inicial de cumprimento de pena observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, não havendo que se falar em
abrandamento do regime prisional fixado.

Quanto ao pedido de
restituição de bem
, pelo apelante CATEGLIONE COMERCIO DE MOTOS LTDA, entendo que este não merece prosperar.

Isso porque, conforme se constata dos autos, a moto foi apreendida na residência do réu Felipe Tavares, líder do tráfico de drogas local, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em seu desfavor.

Ainda, próprio apelante Felipe assumiu que comprou a moto do corréu Anderson. Desse modo, evidenciado que o bem automotor constitui proveito auferido de atividade ilícita de traficância de drogas. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DO TRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 3. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição da República (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do CP e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. " (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017). (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.419.773; Proc. 2023/0267017-2; MS; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/02/2024; DJE 26/02/2024)

Por fim, fixo os honorários recursais aos defensores dativos em R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), atento aos critérios valores estabelecidos no artigo 85 do CPC e na tabela profissional.

Sendo assim,
conheço dos recursos para
negar-lhes provimento
,
o que se dá na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.

É como voto.